Tribunal: STF
Processo: HC 265097
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Farias Costa, apontando como ato coator acórdão Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 204.704/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 24 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 2.032 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e arts. 14 e 16 da Lei n. 10.286/2003.



    No presente writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas decorrentes de invasão domiciliar supostamente ilegal com base em denúncia anônima. 



    Requer, ao final: 



    “a) Seja admitido o writ, deferindo-se liminar para suspender o processo e a ordem de prisão preventiva contra Antônio;



     b) No mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a invalidade da busca e apreensão dos artefatos ilícitos, decretando-se a ilicitude das provas e a absolvição do paciente, revogando-se a prisão preventiva; 



    c) Seja intimada a Defesa da inclusão do HC em mesa para julgamento, para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL DESABITADO E DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DROGAS E ARMAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AFASTADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    2. As instâncias ordinárias concluíram que os "policiais militares diligenciaram-se até o local indicado, um sítio no Município de Juquitiba, onde, de pronto, constataram a presença de várias pedras irregulares assentadas no chão, percebendo-se, inclusive, que o local aparentava estado de reforma, sem mobiliário, e desocupado na ocasião", bem como descreveu o local como um "sítio “semiacabado" na área rural, sem mobiliários, indicando que não era utilizado para moradia, além da existência de dispositivos diferenciados". 



    3. No caso, não há nos autos a descrição de elementos aptos a caracterizar o imóvel ora em análise como domicílio, não havendo, por conseguinte, que se analisar a presença de fundadas razões prévias ao ingresso policial, uma vez que o referido sítio não é objeto de proteção constitucional, mormente por se encontrar desabitado e se destinar ao armazenamento de vultuosa quantidade de drogas e armamentos. 



    4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a] casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República" (AgRg no RHC n. 158.301/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). 



    5. Habeas corpus denegado.” (e-doc 6, fls. 116)



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no recurso ordinário:  



    “Inicialmente, destaco que a legalidade da diligência policial ora questionada já foi objeto de apreciação pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 860.929/SP, em 27/8/2024, oportunidade em que se concluiu pela regularidade da atuação dos agentes públicos, "uma vez que o referido sítio não consubstancia objeto de proteção constitucional, mormente por se encontrar desabitado e se destinar ao armazenamento de vultuosa quantidade de drogas e armamentos". 



    Sobre o tema ora em desfile, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    [...]no caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto a referida diligência ocorreu no interior de imóvel desabitado, o que afasta deste a proteção constitucional conferida ao domicílio. 



    De igual modo, sobre a questão, consignou o Tribunal de origem que os "policiais militares diligenciaram-se até o local indicado, um sítio no Município de Juquitiba, onde, de pronto, constataram a presença de várias pedras irregulares assentadas no chão, percebendo-se, inclusive, que o local aparentava estado de reforma, sem mobiliário, e desocupado na ocasião" (e-STJ fl. 465, grifei), bem como descreveu o local como um "sítio “semiacabado" na área rural, sem mobiliários, indicando que não era utilizado para moradia, além da existência de dispositivos diferenciados" (ibidem, grifei). 



    Como visto, não há nos autos a descrição de elementos aptos a caracterizar o imóvel ora em análise como domicílio, não havendo, por conseguinte, que se analisar a presença de fundadas razões prévias ao ingresso policial, uma vez que o referido sítio não é objeto de proteção constitucional, mormente por se encontrar desabitado e se destinar ao armazenamento de vultuosa quantidade de drogas e armamentos.



    Nesse mesmo sentido, não se pode ignorar o entendimento desta Corte Superior de que "[a] casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República" (AgRg no RHC n. 158.301/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).



    Ademais, entendo que apreciar a matéria indo além daquilo a que o Tribunal de origem deu conhecimento, como pretende a defesa na petição colacionada às eSTJ fls. 691/699, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. 



    Diante dessas considerações, não vislumbro a presença de nenhuma nulidade a ser sanada na presente via." (e-doc 6, fls.118-125)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca no imóvel - que sequer foi considerado domiciliar -, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente